Tribunal: CVM
Processo: 19957.001089/2020-11
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Flávia Perlingeiro
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.001089/2020-
11.

Data do julgamento: 20/09/2022

Relator: Diretora Flávia Perlingeiro

Acusado: Olymp Forex
Wescley Muniz Barbosa

Ementa: Responsabilidade por alegada oferta pública de derivativos por não
integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, em infração ao art. 16,
I c/c art. 19, caput e §1o, da Lei no 6.385/1976. Absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela absolvição Wescley Muniz Barbosa e
Olymp Forex, das acusações de infração ao disposto no art. 16, I c/c art. 19, caput
e §1o, da Lei n° 6.385/1976.

O Colegiado decidiu pela comunicação do resultado deste julgamento ao
Ministério Público do Estado do Ceará e ao Ministério Público Federal no Estado do
Ceará, em complemento às comunicações anteriormente efetuadas, para as
providências que entenderem cabíveis no âmbito de suas competências.

Ausente o acusado, sem representantes constituídos, foi realizada
a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema
eletrônico, na forma da Resolução CVM no 45/2021.

Presente a Procuradora Ilene Najjarian , representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel,
Flávia Perlingeiro, Otto Lobo, João Accioly e o Presidente da CVM, João Pedro
Nascimento, que presidiu a Sessão.
Diário Eletrônico da CVM em
21/11/2022
Extrato de Sessão de Julgamento 463 (1619158) SEI 19957.001089/2020-11 / pg. 1

Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 14/10/2022, às 18:32, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 14/10/2022, às 20:14, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 18/10/2022, às 08:45, com fundamento no art. 6o do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 25/10/2022, às 16:46, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 18/11/2022, às 21:05, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1619158 e o código CRC 059D35C5.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1619158 and the "Código CRC" 059D35C5.
Extrato de Sessão de Julgamento 463 (1619158) SEI 19957.001089/2020-11 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001089/2020-11 – Relatório – Página 1 de 7

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI No 19957.001089/2020-11
Reg. Col. 2280/21
Acusados:
Olymp Forex

Wescley Muniz Barbosa
Assunto:
Apuração de responsabilidade por alegada oferta pública de derivativos por
não integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, em
infração ao art. 16, I c/c art. 19, caput e §1o, da Lei no 6.385/1976.
Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

RELATÓRIO

I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) em face
de Wescley Muniz Barbosa (“Wescley Barbosa”) e Olymp Forex – nome fantasia de pessoa
jurídica constituída por Wescley Barbosa1 (“Olymp” e, em conjunto com o primeiro, “Acusados”),
por supostamente terem realizado oferta pública de derivativos sem que integrassem o sistema de
distribuição de valores mobiliários, em infração ao disposto no art. 16, I2 c/c art. 19, caput e §1o3,
da Lei no 6.385/1976.
2.
Este PAS teve origem no Processo Administrativo (“PA”) CVM no 19957.008775/2019-
71, instaurado em 16.09.2019, para apurar as informações contidas em oito denúncias apresentadas
à CVM, envolvendo o funcionamento da Olymp (“Denúncias”).
3.
A denúncia apresentada por R.B.A.4 informou que ele teria investido na Olymp, a qual

1 Conforme ficha cadastral emitida perante o InfoConv-RFB (Sistema de Informações para Convenentes da Receita
Federal do Brasil), a pessoa jurídica em referência é de responsabilidade individual (MEI) de Wescley Barbosa e tem
como denominação comercial: “Wescley Muniz Barbosa 07050130303”, sendo as suas únicas atividades econômicas:
a “fabricação de móveis com predominância de madeira” e o “comércio a varejo de peças e acessórios novos para
veículos automotores” (Doc. SEI no 0937738).
2 Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes atividades: I
- distribuição de emissão no mercado (Art. 15, I); (...).
3 Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na
Comissão. §1o - São atos de distribuição, sujeitos à norma deste artigo, a venda, promessa de venda, oferta à venda ou
subscrição, assim como a aceitação de pedido de venda ou subscrição de valores mobiliários, quando os pratiquem a
companhia emissora, seus fundadores ou as pessoas a ela equiparadas.
4 Doc. SEI 0937705.
Relatório (1613786) SEI 19957.001089/2020-11 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001089/2020-11 – Relatório – Página 2 de 7

havia prometido remunerá-lo todos os dias, mas que essa teria “sumido de repente” sem ter
“devolvido seu dinheiro”.
4.
A denúncia apresentada por D.C.S.5 aduziu que a Olymp atuava nas áreas de mercado
“forex e criptomoedas, prometendo resgate de 360% do valor investido” (segundo o denunciante,
teria sido prometido pela Olymp que valores correspondentes a faixa entre 2,2% a 4,0% do que
fosse investido seriam disponibilizados diariamente para saque, até que se atingisse o teto de
360%) e que os depósitos de investimento eram realizados em conta de titularidade de Wescley
Barbosa, mantida perante certo banco digital.
5.
As denúncias apresentadas por V.C.V.Q., C.A.B., D.H.B., E.V.M., L.G.A. e H.G.R.R.6,
por sua vez, apontaram para circunstâncias bastante semelhantes, nas quais, em síntese: (A)
começaram por informar a data em que o respectivo denunciante começou a “investir” na Olymp
e que esta atuava nas áreas de mercado “forex e criptomoedas, prometendo resgate de 360% do
valor investido” (reproduzindo a explicação sobre o mecanismo de remuneração nos mesmos
termos adotados pelo denunciante D.C.S.); (B) em seguida, informaram os valores investidos, os
valores eventualmente resgatados e os valores a receber da Olymp; (C) depois, relataram que (i) a
Olymp, em 21.08.2019, “tirou o site do ar alegando que seria criada uma nova plataforma” e “os
valores investidos [...] seriam [para ela] transferidos”; (ii) em 28.08.2019, Wescley Barbosa teria
liberado alguns saques por volta de 14h30, mas que nem todas as pessoas teriam conseguido sacar
o valor investido; (iii) ato contínuo, Wescley Barbosa teria saído de todos os grupos de conversa
no WhatsApp em que participava, canal pelo qual a Olymp prestava suporte; (iv) teriam sido
vítimas de Wescley Barbosa, a quem se referiram como “estelionatário”; e (D) por fim,
informaram o endereço em que acreditavam residir Wescley.
6.
Duas dessas denúncias (as de E.V.M e L.G.A.) solicitaram que “os bens do Wescley
Muniz Barbosa e dos demais envolvidos nesse golpe sejam bloqueados a fim de que os indivíduos
lesados por essa quadrilha criminosa sejam ressarcidos”. Em uma delas (a de H.G.R.R.) foi
mencionado que “[o] banco digital (...) tem sido utilizado por várias ‘empresas’ que dizem investir
em mercado Forex e criptomoedas”, e que “acredita que este banco também possa estar envolvido
nos golpes aplicados pelos estelionatários”, tendo ainda pontuado que “[e]m um dos áudios
encaminhados à polícia e ao MP, Wescley menciona que já havia conversado com o funcionário
da (...) chamado (...) e que os pagamentos aos investidores da Olymp Forex seriam normalizados”.
Ademais, em sua Denúncia, H.G.R.R. pontuou que a sua manifestação também foi feita perante o
Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado do Ceará, Polícia Federal tanto em Minas

5 Doc. SEI 0937695.
6 Docs. SEI 0937694, 0937696, 0937698, 0937700, 0937702 e 0937707, respectivamente.
Relatório (1613786) SEI 19957.001089/2020-11 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001089/2020-11 – Relatório – Página 3 de 7

Gerais quanto no Ceará e Polícia Civil do Estado Ceará – Departamento de Defraudações e
Fraudes; e juntou como anexos várias imagens, sobretudo algumas capturas de tela do website da
Olymp, bem como uma apresentação de slides intitulada “Apresentação de Negócio”.
7.
Pelo constante de tal apresentação, no que tange às informações sobre a oportunidade de
investimento oferecida, essa consistiria na compra de “robôs”, que investiriam em nome do seu
adquirente, os quais, dotados de “tecnologia australiana fruto de grandes parcerias”, operariam
“proporcionando resultados extraordinários todos os dias”. Nesse material, é destacada a
facilidade de se adquirir os “robôs” e a importância de aportar recursos para que eles possam
efetivamente operar: “Nesse momento [após a aquisição], seu robô estará parado, sem capital
para gerar lucros. Você precisa adicionar fundos, enquanto isso você já recebeu o valor no Share,
de acordo com o seu plano escolhido (...) Lembrem-se, o poder dos ganhos está em quanto tem na
banca. Quanto mais tem, mais pode ganhar”.
8.
Ainda segundo tal apresentação, o investidor receberia – para além do rendimento diário
de 2,2% a 4,0%, ao dia – 10,0% a título de bônus “por seu indicado no seu primeiro nível de sua
rede”; 12,0%, ao dia, a título de bônus “na sua perna menor de sua rede binária”; e 0,5%, ao dia,
a título de bônus residual “em 5 níveis de sua rede”. Conforme disposto, haveria, também, sistema
de troca de pontos por prêmios (por exemplo, relógios, telefones celulares, motos e carros).
9.
Como resultado do tratamento das Denúncias pela GOI-2 – Gerência de Orientação aos
Investidores 2, informou-se aos denunciantes que foi aberto o PA de origem para o exame das
questões apresentadas acerca da Olymp e de Wescley Barbosa, mas que nem esse, nem aquela,
estavam registrados perante a CVM, razão pela qual não estavam autorizados a exercer ou prestar
quaisquer serviços regidos pela Lei no 6.385/1976, tais como os de análise, consultoria ou
distribuição de valores mobiliários. Além disso, foi destacado que “[a] CVM não tem poder legal
para determinar a realização de acordos ou a indenização dos prejuízos alegados nas
reclamações a ela dirigidas”, e que determinadas características refletidas em “propagandas ou
propostas” de investimento (como aquelas presentes no material constante do website e das redes
sociais da Olymp) devem ser vistas com “suspeição por potenciais investidores”.
10.
No âmbito do PA de origem, em 18.11.2019, foi emitido o Relatório no 206/2019-
CVM/SMI/GME7, em que se propôs a analisar a atuação dos Acusados, à luz das Denúncias.
Referido relatório concluiu que havia indícios de um “esquema de pirâmide por trás da oferta de
investimentos no mercado Forex” (tipificado como crime contra a economia popular, nos termos

7 Doc. SEI 0882434.
Relatório (1613786) SEI 19957.001089/2020-11 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001089/2020-11 – Relatório – Página 4 de 7

do art. 1o8 c/c 2o, IX9, da Lei no 1.521/1951), quais sejam: (i) a exigência de investimento inicial
baixo (a partir de R$ 100,00); (ii) a promessa de retorno financeiro “extraordinário” (de 2,0% a
4,0% ao dia); (iii) a ausência de transparência sobre “a empresa ofertante, o produto, o serviço, o
suposto negócio ou o investimento”; (iv) a inexistência de ressalva sobre os riscos envolvidos e
forma pela qual seria garantido o retorno do capital investido; e (v) “a promessa de remuneração
significativa, proporcional ao número de novos clientes recrutados e captados pelo investidor,
dentro de seu grupo de relacionamento”.
11.
Foram citados os Pareceres de Orientação CVM no 32 e no 3310, ambos de 30.09.2005,
manifestando entendimento de que a Olymp “captou investidores brasileiros em território
nacional, sem registro e autorização dada pela CVM, a fim de supostamente intermediar
derivativos no mercado de Forex” e foi sugerida a publicação de ato declaratório com o objetivo
de “gerar publicidade ao mercado sobre a irregularidade da oferta e da intermediação de
derivativos” (“Stop Order”), bem como a comunicação ao Ministério Público e ao Departamento
de Proteção e Defesa do Consumidor – DPDC. Este entendimento foi secundado pela Procuradoria
Federal Especializada junto à CVM (“PFE-CVM”), em 10.12.2019, por meio do Parecer no
00187/2019/GJU-2/PFE-CVM/PGF/AGU11.
12.
Em 18.06.2020, todavia, a SMI entendeu que, apesar da gravidade dos fatos identificados
(os quais tinham lastro em “robustos indícios”), a Stop Order teria perdido o objeto e se tornado
descabida, tendo em vista que o website mencionado nas Denúncias não mais apresentava a oferta
de valores mobiliários, tendo sido encontradas poucas menções à Olymp “mesmo após extensiva
busca na internet”, além de ter sido verificado que o seu perfil na rede social Facebook tinha

8 Art. 1o. Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes e as contravenções contra a economia popular, Esta Lei regulará
o seu julgamento.
9 Art. 2o. São crimes desta natureza: (...) IX - obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número
indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos ("bola de neve", "cadeias", "pichardismo"
e quaisquer outros equivalentes).
10 Conforme descrito, segundo o Parecer de Orientação CVM no 32, “o uso da Internet para mediação ou corretagem
de operações com valores mobiliários, distribuição de emissões no mercado ou para o exercício da atividade de
aquisição de valores mobiliários para revendê-los por conta própria (incisos I a III do art. 16 da Lei 6.385/76) depende
de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários para o exercício da atividade”; enquanto o Parecer de
Orientação CVM no 33 estabelece que “A lei brasileira determina que somente os integrantes do sistema de
distribuição (art. 15 da Lei no 6.385/76) devidamente registrados na CVM (art. 16 da Lei no 6.385/76) estão autorizados
a oferecer serviços de intermediação de operações com valores mobiliários no Brasil ou exercer atividade de
intermediação no Brasil. Dentre as condições impostas para o registro como integrante do sistema de distribuição
brasileiro encontra-se: (i) a necessidade de domicílio ou sede no Brasil, ou (ii) a autorização específica para exercício
de atividade no Brasil por pessoa jurídica constituída no exterior. (...) Assim, a autorização para a prestação de serviços
de intermediação de operações com valores mobiliários, outorgada por órgão regulador estrangeiro ou decorrente da
legislação aplicável em outra jurisdição, não assegura o direito de intermediar a negociação de valores mobiliários no
mercado brasileiro”.
11 Doc. SEI 0900249.
Relatório (1613786) SEI 19957.001089/2020-11 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001089/2020-11 – Relatório – Página 5 de 7

“pouquíssima informação e está sem atualização desde agosto”12.
13.
Diante dos indícios de irregularidade acima descritos, em 05.01.2019, a SMI encaminhou
aos Acusados, tanto por meio físico quanto por meio digital, o Ofício no
493/2019/CVM/SMI/GME13, solicitando sua manifestação prévia, nos termos do art. 5o da
Instrução CVM no 607/2019, à época vigente. Todavia, não foram obtidas quaisquer respostas.
II.
ACUSAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO
14.
Em 19.07.2020, foi lavrado pela SMI termo de acusação no âmbito deste PAS (“Termo
de Acusação” ou “TA”)14, pelo qual propôs a responsabilização dos Acusados pela realização de
oferta pública de derivativos sem integrarem o sistema de distribuição de valores mobiliários, em
infração ao art. 16, I c/c art. 19, caput e §1o, da Lei no 6.385/1976. Segundo a Acusação:
(a)
as Denúncias informavam que a Olymp, por meio de seu website, “oferecia e atuava
nos mercados FOREX e de CRIPTOMOEDAS garantindo resgates diários entre 2,2%
a 4,0% do valor investido até o valor de 360,0% do valor investido”;
(b)
a promessa de elevadas rentabilidades levou os investidores a realizarem depósitos na
conta de Wescley Barbosa, porém “[a]pós a ocorrência dos primeiros saques, a
OLYMP FOREX tirou sua página do ar fazendo com que os denunciantes ficassem
impossibilitados de prosseguir com o resgate de seus investimentos e, por conseguinte,
amargassem prejuízos”;
(c)
os Acusados não tinham qualquer registro perante a CVM;
(d)
“foi possível encontrar vídeo15 na internet sobre as atividades da OLYMP FOREX, no
qual pessoa que se apresenta como sendo WESCLEY, presidente da empresa”
informava “que os problemas que os usuários da empresa estavam enfrentando à época
seriam decorrentes de problemas com (...), que já teriam sido resolvidos”;
(e)
a oferta de “contratos FOREX” por instituição não integrante do sistema de distribuição
“é irregular à luz da Lei 6.385, posto que o inciso I do art. 16 estabelece que a
distribuição de valores mobiliários depende de autorização da CVM” e que “o caput do
art. 19 proíbe emissão pública de valores mobiliários sem a autorização da CVM e o
seu §1o informa que a venda ou oferta à venda são atos de distribuição”;
(f)
“foram identificados no caso indícios de esquema fraudulento de pirâmide, dadas as
altas rentabilidades prometidas”;
(g)
“a própria abundância de reclamações com teor similar recebidas pela CVM já são,

12 Vide Despacho – GME (Doc. SEI 0937572) e Despacho – SMI (Doc. SEI 1037896), ambos datados de 18.06.2020.
13 Doc. SEI 0937742.
14 Doc. SEI 0937615.
15 Doc. SEI 0939472, a partir de 1m35s.
Relatório (1613786) SEI 19957.001089/2020-11 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001089/2020-11 – Relatório – Página 6 de 7

por si só, uma forte comprovação da atuação irregular da OLYMP FOREX”; e
(h)
“a própria existência da pessoa jurídica com denominação OLYMP FOREX”
demonstra a “clara intenção de WESCLEY MUNIZ BARBOSA de atuação no mercado
denominado Forex, sem, no entanto, deter qualquer autorização da CVM”, sendo certo
que “[o] mercado Forex consiste em contratos de investimento cujo resultado deriva da
variação na cotação de pares de moedas”, o que os caracterizaria como derivativos, à
luz do art. 2o, VIII, da Lei no 6.385/1976.
15.
Ante o exposto, a Acusação pugnou pela responsabilização dos Acusados e aplicação das
penalidades previstas no art. 11 da Lei no 6.385/1976, com a redação dada pela Lei no 13.506/2017.
III.
MANIFESTAÇÃO DA PFE
16.
A PFE-CVM se manifestou16 pela adequação do Termo de Acusação ao disposto na
Instrução CVM no 607/2019, à época em vigor, e destacou que a comunicação ao Ministério
Público Federal do Ceará foi efetivada por meio dos Ofícios no 414 e 42217, em vista da existência
de indícios de crime de ação penal pública tipificado no artigo 27-E da Lei no 6.385/1976.
IV.
REVELIA
17.
Em 05.01.2020, foi enviado ofício aos Acusados, solicitando sua manifestação prévia
sobre os fatos objeto do processo18, porém, não houve resposta dos Acusados.
18.
Em 04.11.2020, foi promovida a citação eletrônica dos Acusados, por meio de e-mail de
chamamento, o qual não teve retorno19. Em 26.04.2021, foi certificada a expedição da citação dos
Acusados, por via postal, remetida aos endereços dos Acusados constantes do sistema InfoConv-
RFB20. Em 12.05.2021, a citação dos Acusados foi publicada em edital21.
19.
Todavia, os Acusados não apresentaram suas razões de defesa.
V.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO, DILIGÊNCIAS E PAUTA PARA JULGAMENTO
20.
Na reunião do Colegiado de 24.08.2021, fui sorteada relatora deste PAS22.

16 Doc. SEI 0939018.
17 Doc. SEI 1057450 e 1057451, respectivamente.
18 Doc. SEI 0937743.
19 Doc. SEI 1132608.
20 Doc. SEI 1193282 e 1247342.
21 Doc. SEI 1260027.
22 Doc. SEI 1330842.
Relatório (1613786) SEI 19957.001089/2020-11 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001089/2020-11 – Relatório – Página 7 de 7

21.
Em 08.11.2021, por meio de despacho23, no intuito de melhor esclarecer as circunstâncias
em que ocorreram os reportados contatos entre denunciantes e os Acusados e com fundamento na
faculdade conferida ao Relator do PAS de determinar, a qualquer tempo, a realização de
diligências além das eventualmente requeridas pelos Acusados, nos termos do art. 42 da Resolução
CVM no 45, de 31.08.2021, solicitei à SMI que diligenciasse para obter com cada um dos
denunciantes: (i) informações sobre como teve conhecimento do investimento; e (ii) eventuais
documentos comprobatórios, tais como, por exemplo, e-mails, materiais publicitários e contratos
de que dispusessem. Os Acusados também foram intimados sobre o teor do despacho24.
22.
Atendendo à solicitação de diligência, a Área Técnica encaminhou ofícios a cada um dos
oito investidores que apresentaram as Denúncias, quanto ao que receberam resposta de apenas um
deles (R.B.A.), o qual, em sua resposta25, declarou ter recebido a oferta de investimento na Olymp
por meio de grupo de que participava no aplicativo WhatsApp e informou não ter mais os
respectivos registros.
23.
Na oportunidade, a Acusação reiterou seu entendimento quanto à existência dos
elementos de autoria e materialidade apresentados no TA, destacando documentos constantes dos
autos que, ao ver da Acusação, contêm evidências sobre a forma de oferta e o material utilizado26
e inseriu nos autos vídeo27, que constava do PA originário, a demonstrar o funcionamento do
website da Olymp, em que o apresentador do vídeo informa que recebia bônus pela indicação de
clientes à Olymp, evidenciando esforço de captação de clientes por parte da empresa.
24.
Em 17.08.2022, foi publicada pauta de julgamento no diário eletrônico da CVM28, em
cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM no 45/2021.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2022.

Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora

23 Doc. SEI 1383969.
24 Doc. SEI 1390359.
25 Doc. SEI 1407511.
26 Doc. SEI 1407848.
27 Doc. SEI 1407512.
28 Doc. SEI 1586596.
Relatório (1613786) SEI 19957.001089/2020-11 / pg. 9
FLAVIA MARTINS SANT
ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2022.09.19 15:52:52 -03'00'

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001089/2020-11 – Voto – Página 1 de 8

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI No 19957.001089/2020-11
Reg. Col. 2280/21
Acusados:
Olymp Forex

Wescley Muniz Barbosa
Assunto:
Apuração de responsabilidade por alegada oferta pública de derivativos por
não integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, em
infração ao art. 16, I c/c art. 19, caput e §1o, da Lei no 6.385/1976.
Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro
VOTO
I.
BREVE INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SMI em face dos Acusados, por supostamente terem
realizado oferta pública de derivativos sem que integrassem o sistema de distribuição de valores
mobiliários, em infração ao disposto no art. 16, I2 c/c art. 19, caput e §1o3, da Lei no 6.385/1976.
2.
O PAS teve origem em processo administrativo instaurado para apurar as informações
contidas nas oito Denúncias apresentadas à CVM, detalhadas no Relatório, que, em apertada
síntese, se referiam à atuação dos Acusados, dando conta de que os denunciantes teriam investido
recursos por meio de depósito em conta de titularidade de Wescley Barbosa, via plataforma
especializada em vários meios de pagamento, e, posteriormente, perderam seus investimentos
diante da impossibilidade de saque. Segundo a ampla maioria dos denunciantes, a Olymp dizia
atuar no mercado de “forex e criptomoedas, prometendo resgate de 360% do valor investido”4.
3.
Dando tratamento às Denúncias, a GOI-2 esclareceu aos denunciantes que Olymp e
Wescley Barbosa não eram registrados perante a CVM e, portanto, não estavam autorizados a
exercer ou prestar quaisquer atividades ou serviços regidos pela Lei no 6.385/1976, tais como os
de análise, consultoria ou distribuição de valores mobiliários. Pontuou, também, que determinadas
características de “propagandas ou propostas” de investimento (como as refletidas no material
constante do site e das redes sociais da Olymp) devem ser vistas com suspeita.

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que
lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
2 Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes atividades: I
- distribuição de emissão no mercado (Art. 15, I); (...).
3 Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na
Comissão. §1o - São atos de distribuição, sujeitos à norma deste artigo, a venda, promessa de venda, oferta à venda ou
subscrição, assim como a aceitação de pedido de venda ou subscrição de valores mobiliários, quando os pratiquem a
companhia emissora, seus fundadores ou as pessoas a ela equiparadas.
4 Docs. SEI 0937694, 0937695, 0937696, 0937698, 0937700, 0937702 e 0937707.
Voto (1613789) SEI 19957.001089/2020-11 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001089/2020-11 – Voto – Página 2 de 8

4.
Em 18.11.2019, foi emitido o Relatório no 206/2019-CVM/SMI/GME5, que apontou para
a existência de indícios6 de um “esquema de pirâmide por trás da oferta de investimentos no
mercado Forex” (previsto como crime contra a economia popular, nos termos do art. 1o7 c/c 2o,
IX8, da Lei no 1.521/1951) e que a Olymp teria captado “investidores brasileiros em território
nacional, sem registro e autorização dada pela CVM, a fim de supostamente intermediar
derivativos no mercado de Forex” (grifei), sugerindo, assim, a publicação de Stop Order.
5.
Embora a adoção de tal medida tenha sido secundada pela PFE-CVM, a própria SMI,
posteriormente, reconheceu que, apesar da gravidade dos fatos identificados, a Stop Order teria
perdido o objeto e se tornado descabida, tendo em vista que o site mencionado nas Denúncias não
mais apresentava a oferta de valores mobiliários, tendo sido encontradas poucas menções à Olymp
“mesmo após extensiva busca na internet”, além de ter sido verificado que o seu perfil na rede
social Facebook “tem pouquíssima informação e está sem atualização desde agosto”9.
6.
Em 19.07.2020, ante os fatos supramencionados, foi lavrado Termo de Acusação10 pela
SMI, que propôs a responsabilização dos Acusados por oferecer publicamente derivativos sem que
os Acusados integrassem o sistema de distribuição de valores mobiliários, em alegada infração ao
art. 16, I c/c art. 19, caput e §1o, da Lei no 6.385/1976. Apesar de regularmente intimados, os
Acusados não apresentaram defesa.
7.
Passo à análise do mérito.
II.
MÉRITO
8.
A partir da análise das evidências trazidas aos autos deste PAS referentes à atuação da
Olymp – em que se incluem capturas de tela do seu site na internet e de suas páginas em redes
sociais, bem como apresentação de slides sobre o funcionamento da Olymp – é possível constatar
claro apelo à captação de poupança popular. É o que se extrai, por exemplo, das seguintes imagens:

5 Doc. SEI 0882434.
6 A saber: (i) a exigência de investimento inicial baixo, a partir de R$ 100,00; (ii) a promessa de retorno financeiro
“extraordinário” (de 2,0% a 4,0% ao dia); (iii) a ausência de transparência sobre “a empresa ofertante, o produto, o
serviço, o suposto negócio ou o investimento”; (iv) a inexistência de ressalva sobre os riscos envolvidos e forma pela
qual seria garantido o retorno do capital investido; e (v) “a promessa de remuneração significativa, proporcional ao
número de novos clientes recrutados e captados pelo investidor, dentro de seu grupo de relacionamento”.
7 Art. 1o. Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes e as contravenções contra a economia popular, Esta Lei regulará
o seu julgamento.
8 Art. 2o. São crimes desta natureza: (...) IX - obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número
indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos ("bola de neve", "cadeias", "pichardismo"
e quaisquer outros equivalentes).
9 Vide Despacho – GME (Doc. SEI no 0937572) e Despacho – SMI (Doc. SEI no 1037896), ambos de 18.06.2020.
10 Doc. SEI 0937615.
Voto (1613789) SEI 19957.001089/2020-11 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001089/2020-11 – Voto – Página 3 de 8

9.
Como se vê, há explícita chamada ao público em geral para que aporte recursos na Olymp
para obtenção de exorbitante rendimento diário sobre o valor do investimento, supostamente
obtido em razão da atuação de robô da Olymp, capaz de proporcionar resultados extraordinários,
sem qualquer ressalva relacionada a eventuais riscos do negócio e sem quaisquer esclarecimentos
acerca da natureza dos investimentos, mas mera menção a “grandes parcerias” da Olymp Forex.
10.
Foram também trazidos aos autos dois vídeos – aparentemente direcionados a público
indeterminado de investidores ou potenciais investidores –, que tratam de assuntos relacionados
às operações da Olymp. No primeiro, pessoa que se apresenta como Wescley Barbosa, na
qualidade de presidente da Olymp, a fim de explicar a razão pela qual o website da empresa se
encontrava inativo (impossibilitando a efetuação de saques), informa que havia problemas com a
plataforma digital utilizada como intermediária de pagamentos. No outro vídeo, há demonstração
de como era simples e fácil efetuar saques na plataforma e foi destacado pelo narrador o quão
seguro e rentável era o “investimento oferecido”, sem explicitação de sua natureza, bem como a
possibilidade de os investidores auferirem bônus pela indicação de “novos clientes”11.
11.
Nesse contexto, foram acertadas as medidas inicialmente tomadas pela Área Técnica no
sentido de propor e promover a comunicação ao Ministério Público competente, ao ter identificado

11 Nos autos do presente PAS, não há mais detalhes sobre a eventual existência de uma relação entre quem gravou o
vídeo e Wescley Barbosa/Olymp e, por conseguinte, de sua natureza.
Voto (1613789) SEI 19957.001089/2020-11 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001089/2020-11 – Voto – Página 4 de 8

indícios de ocorrência de crime contra a economia popular. Com efeito, a CVM tem o dever de
comunicar ao Ministério Público indícios de ilícitos penais de ação pública identificados nos
processos em que a Autarquia apura irregularidades. Tais comunicações podem ensejar apurações
e ações criminais que correm fora do âmbito de atuação da CVM que, além de transcorrerem em
esferas independentes, podem envolver elementos de tipificação e comprovação diversos, não
implicando, portanto, em desfecho que dependa irremediavelmente do que ocorra em processos
administrativos sancionadores perante a CVM.
12.
Ademais, tendo em vista a pertinência temática, se mostrou também acertada a sugestão
inicial de edição de Stop Order, visando a alertar o mercado quanto ao fato de que os Acusados
não tinham autorização para atuar no mercado de valores mobiliários12, em que pese, ao final, a
medida não tenha chegado a se efetivar, tendo em vista que se constatou que o site da Olymp não
mais se encontrava ativo, como relatado.
13.
No âmbito da repressão à oferta pública de valores mobiliários sem prévio registro ou
dispensa pela CVM e à distribuição ou intermediação irregular de valores mobiliários é relevante
o papel desempenhado pela referida medida, que se efetiva por meio da edição e divulgação de ato
declaratório ou deliberação, específico para o caso, e tem por objetivo alertar o público sobre
indícios de que ofertas públicas irregulares de valores mobiliários estão sendo realizadas e/ou
serviços estão sendo irregularmente prestados no mercado de valores mobiliários e/ou que pessoas
não autorizadas pela CVM estejam desempenhando tais atividades.
14.
Ressalte-se que a Stop Order não representa uma sanção e, no que tange à divulgação de
nomes de pessoas não autorizadas pela CVM, se presta a chamar a atenção dos investidores e
participantes do mercado para uma informação que já é pública13: a ausência de credenciamento
ou registro perante a CVM. Assim, a fundada suspeita, tal como havia no caso concreto, de que
pudesse estar ocorrendo oferta de valores mobiliários ou prestação de serviços no âmbito do
mercado de capitais por pessoas não autorizadas justificaria a expedição do alerta.
15.
Quando se trata de PAS, contudo, a acusação e eventual punição reclamam a reunião de
um conjunto robusto de provas, ainda que indiciárias (desde que contundentes e convergentes),
que conduzam o julgador ao firme convencimento da ocorrência da infração (materialidade) e da
identificação de seus responsáveis (autoria), sendo fundadas suspeitas insuficientes, conforme já
decidido pelo Colegiado da CVM13.

12 Observa-se que tal menção faz-se cabível independentemente de, no caso concreto, conforme se relatou, ter se
verificado a perda de objeto do Stop Order pela própria SMI, uma vez que foi posteriormente constatado que a alegada
oferta não mais estava disponível ao público.
13 v. PAS CVM n° 19957.007162/2017-54, de minha relatoria, j. em 09.02.2021.
Voto (1613789) SEI 19957.001089/2020-11 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001089/2020-11 – Voto – Página 5 de 8

16.
Como é cediço, para o exercício de suas atividades, as ações de enforcement da CVM
nessa seara amparam-se, em grande medida, nas reclamações e denúncias trazidas à Autarquia por
investidores sobre o mercado marginal, que se desdobram em dados, informações e documentos.
17.
Entretanto, neste PAS, não obstante as oito Denúncias, não chegaram a ser obtidos e
reunidos tais elementos probatórios, tendo sido o conteúdo do website, das páginas em redes
sociais, da apresentação de slides e dos vídeos as únicas provas coligidas. Nesse sentido, em que
pese, como dito, terem evidenciado forte apelo à captação de economia popular e, de fato,
sugerirem a existência de golpe financeiro, faltaram indícios contundentes de que, efetivamente,
foi feita oferta pública de derivativos, valores mobiliários nos termos do art. 2°, VII e VIII14, da Lei no
6.385/1976, que não poderia ser realizada por pessoas não autorizadas pela CVM.
18.
Não divirjo da visão da Acusação de que o referido material publicitário relativo ao
negócio da Olymp e as evidências obtidas de redes sociais são fortes indícios de ocorrência de
oferta pública de “oportunidade de investimento” de rentabilidade exorbitante, tampouco de que
havia um esforço de captação de clientes por parte dos Acusados, não direcionado a público
específico nem restrito.
19.
Porém, o que, a meu ver, não se fez presente no conjunto probatório reunido neste PAS,
foram evidências de que se tratava efetivamente de oferta/distribuição de derivativos, como
imputado pela Acusação, e não de site “fachada”, de mero engodo publicitário e fraude perpetrada
por meio de pura pirâmide financeira, com características de esquema Ponzi, mas sem efetiva
inserção no mercado de valores mobiliários, ainda que no assim chamado “mercado marginal”.
20.
Observo que, no TA, a Acusação reputou que “a própria abundância de reclamações
com teor similar recebidas pela CVM já são, por si só, uma forte comprovação da atuação
irregular” e que “a própria existência da pessoa jurídica com denominação OLYMP FOREX”15
demonstraria a “clara intenção” (grifei) de Wescley Barbosa de atuar no mercado denominado
Forex, sem deter autorização para tanto, concluindo, assim, que os Acusados, ao oferecer
publicamente derivativos sem integrarem o sistema de distribuição de valores mobiliários,
infringiram o art. 16, I c/c art. 19, caput e §1o, da Lei n° 6.385/1976.
21.
Importa, contudo, ressaltar que, para aferir se a situação se encontra dentro do perímetro
de supervisão e enforcement da CVM, não basta a constatação de utilização do nome fantasia
“Forex” ou qualquer outro termo abstratamente referido. Cabe apurar também se, de fato, existiam

14 Art. 2° São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: (...) VII - os contratos futuros, de opções e outros
derivativos, cujos ativos subjacentes sejam valores mobiliários; VIII - outros contratos derivativos,
independentemente dos ativos subjacentes; e (...).
15 Itens 16 e 17 do Doc. SEI 0937615.
Voto (1613789) SEI 19957.001089/2020-11 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001089/2020-11 – Voto – Página 6 de 8

valores mobiliários no caso concreto, observando, ainda, que a multiplicidade de denúncias à CVM
também tem ocorrido em casos de estelionato em fraudes financeiras por meio de pirâmides não
inseridas no âmbito de atuação da CVM, a despeito das terminologias enganosas utilizadas.
22.
Neste caso, noto que sequer as Denúncias mencionam que a “oportunidade de
investimento” apresentada aos denunciantes era relacionada a contratos ou instrumentos
derivativos – ou, mesmo, a qualquer outro valor mobiliário em específico – limitando-se, quando
muito, a mencionar que a Olymp atuava no mercado “forex e de criptomoedas”, o que, por si só,
não se presta a respaldar a afirmativa de que efetivamente ocorria alguma oferta ou negociação de
derivativos por meio do dito “robô”.
23.
A propósito, no material da Olymp colacionado aos autos foram feitas referências
genéricas ao “mercado forex e de criptomoedas”, bem como a diferentes “pacotes de
investimentos”, mas sequer há menção a quaisquer gêneros de valores mobiliários, muito menos
identificação de valores mobiliários que fossem especificamente objeto de oferta.
24.
Pelo que se depreende da apresentação de slides já referida, é possível extrair que a
“oportunidade de investimento” consistiria na “compra” de “serviços” supostamente prestado por
“robô” (software) da Olymp, que investiria em nome do adquirente e que seria dotado de
“tecnologia australiana fruto de grandes parcerias” da Olymp, e também supostamente operaria
“proporcionando resultados extraordinários todos os dias”.
25.
Cabe frisar que não há qualquer elucidação quanto à natureza das operações
supostamente realizadas por meio do referido software, tampouco quais seriam os valores
mobiliários negociados (ainda que se possa inferir, pelo nome da empresa, que se pretendesse fazer
alusão ao menos a contratos cujo resultado derivaria da variação na cotação de pares de moedas).
Entretanto, nos autos, não há prova sequer indiciária nem mesmo da real existência de tal “robô”,
tampouco de qualquer negociação de ativos ou derivativos efetivamente realizada.
26.
A mera menção a “Forex” (como poderia ter sido também a “ações”, “debêntures” ou
“cotas de fundo de investimento”, por exemplo), genericamente considerada, descolada de
evidências contratuais, documentais ou mesmo apenas factuais de que alguma operação ou serviço
efetivamente ocorresse no mercado de valores mobiliários (seja dentro ou fora dos mercados
organizados) não se presta a evidenciar operação ou atividade irregular exercida no âmbito do
mercado de capitais. É o que distinguiria o que chamamos de “mercado marginal” de um golpe
perpetrado por estelionatários.
27.
Vale ressalvar que a ausência de comprovação da efetiva aquisição de contratos
derivativos não impediria eventual caracterização de oferta pública de valores mobiliários, posto
Voto (1613789) SEI 19957.001089/2020-11 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001089/2020-11 – Voto – Página 7 de 8

que tal infração se dá pela realização de atos de distribuição, independentemente da concretização
de operações. Entretanto, tal infração exigiria que o que estivesse sendo efetivamente ofertado
existisse e estivesse especificamente caracterizado como valor mobiliário, que poderia ser,
inclusive, caracterizado pela oferta pública de contrato de investimento coletivo (a teor do disposto
no art. 2o, IX, da Lei n° 6.385/1976). Não foi, entretanto, o que a Acusação trouxe neste caso.
28.
Em resumo, neste PAS, dada a insuficiência do conjunto probatório reunido, tendo em
vista que, como dito, em que pese a narrativa constante do site e dos vídeos, não há indícios de
efetiva realização de oferta de derivativos nem exercício de atividade de distribuição de
derivativos, razão pela qual entendo não ser possível formar juízo condenatório quanto aos
Acusados nesta esfera administrativa, o que, de todo modo, em nada diminui a gravidade dos
possíveis ilícitos ocorridos nos âmbitos cível e penal.
29.
Repiso, assim, que, nada há neste PAS que possa levar a qualquer conclusão pela licitude
da conduta dos Acusados em outras esferas (pelo contrário, há fortes indícios de atuação ardilosa
em golpe financeiro), mas apenas tem-se não ter restado aqui demonstrado que infração tenha
propriamente ocorrido no âmbito do mercado de capitais, a atrair a competência da CVM.
30.
Por fim, cabe registrar que, nos últimos anos, a CVM constatou expressivo número de
pirâmides e golpes financeiros, bem como situações em que tais irregularidades são praticadas em
meios públicos, inclusive digitais (como redes sociais, websites, plataformas, etc.), sem que sequer
haja, de fato, valor mobiliário efetivamente oferecido nem prestação de serviço subjacente16.
31.
Importa destacar, ainda, que, como divulgado em 2021, no Plano Bienal de Supervisão
Baseada em Risco (SBR) para o período 2021-202217, os eventos de risco associados ao mercado
marginal ganharam ainda maior relevância ao longo do biênio 2019-2020. Diante do expressivo
aumento do número de prestadores de serviços de gestão, intermediação e ofertas públicas de
valores mobiliários sem o devido atendimento aos requisitos legais e regulatórios, inclusive de
credenciamento ou registro prévio perante a CVM, tal risco foi erigido como prioritário no âmbito
do SBR para o biênio 2021-2022.
32.
Com efeito, incumbe à fiscalização da CVM acompanhar atentamente esses casos,
comunicar ao Ministério Público compentente indícios de crimes e alertar o mercado sobre

16 Para ilustrar, em julho de 2022, a CVM divulgou seu Relatório de Atividade Sancionadora com dados do 1o trimestre
de 2022, em que apontou terem sido realizadas 33 comunicações aos Ministérios Públicos dos Estados e Federal a
respeito de índicos de crimes financeiros entre janeiro e março de 2022. Entre os indícios de crimes financeiros mais
frequentes, destacaram-se as pirâmides financeiras, em 17 dos 33 comunicados. v. publicação no site da CVM de
14.07.2022
(https://www.gov.br/cvm/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/relatorio-de-atividade-
sancionadora/relatorio-de-atividade-sancionadora-cvm-2022-1o-trimestre-integra/view) <acesso em 19.08.2022>
17 v. publicação no site da CVM de 15.01.2021 (https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/cvm-lanca-plano-
bienal-de-supervisao-baseada-em-risco-2021-2022) <acesso em 19.01.2021>.
Voto (1613789) SEI 19957.001089/2020-11 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.001089/2020-11 – Voto – Página 8 de 8

indícios de atuação irregular. Em casos como este, contudo, no âmbito de PAS, a ação
sancionadora da CVM requer comprovação da materialidade da infração no âmbito do mercado
de capitais e, portanto, demonstração de que tais operações ou atividades que demandam
autorização prévia da Autarquia, de fato, envolviam valores mobiliários.
III.
CONCLUSÃO
33.
Pelo exposto, voto pela absolvição, no âmbito deste PAS, de Wescley Muniz Barbosa e
Olymp Forex, das acusações de infração ao disposto no art. 16, I c/c art. 19, caput e §1o, da Lei n°
6.385/1976.
34.
Por fim, impende comunicar o resultado deste julgamento ao Ministério Público do
Estado do Ceará e ao Ministério Público Federal no Estado do Ceará, em complemento às
comunicações anteriormente efetuadas, para as providências que entenderem cabíveis no âmbito
de suas competências.
É como voto.
Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2022.
Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora
Voto (1613789) SEI 19957.001089/2020-11 / pg. 17
FLAVIA MARTINS SANT
ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2022.09.20 16:56:29 -03'00'